Tribunal: TJES
Processo: 5029656-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029656-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA COLLI BIHAIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5029656-07.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: FERNANDA COLLI BIHAIN

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO POR DESEMPENHO. VÍCIO SANADO. PEDIDO APRECIADO E IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA SANAR A OMISSÃO, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA COLLI BIHAIN
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 10490656), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 10505699), a embargante sustenta, brevemente, que o acórdão apreciou, tão somente, a promoção por escolaridade, restando omisso em relação à progressão por desempenho. Aduz que se trata de evoluções funcionais distintas, com diferentes critérios exigidos tanto pela Lei n. 5.203/2011, quanto pela Lei n. 6.259/2019. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para correção do vício apontado.

Regularmente intimado, o Município apresentou contrarrazões ao ID 10534512, ocasião em que pugnou pelo não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustentou que o acórdão apreciou, tão somente, a promoção por escolaridade, restando omisso em relação à progressão por desempenho. Aduz que se trata de evoluções funcionais distintas, com diferentes critérios exigidos tanto pela Lei n. 5.203/2011, quanto pela Lei n. 6.259/2019. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para correção do vício apontado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

In casu, de fato o acórdão restou omisso quanto ao pedido de promoção por desempenho e merecimento, motivo pelo qual passo a analisá-lo, adiantando, desde já, que a improcedência merece ser mantida. Explico.

A Lei Municipal n. 6.259/2019 dispôs dos artigos 58 a 65-A regras de enquadramento dos guardas de trânsito que já ocupavam cargo público antes da vigência da nova lei (caso da recorrente que tomou posse em 14/07/2016 - ID 8573721).

A nova lei previu três possibilidades de progressão de carreira: progressão por antiguidade que é a passagem de uma referência para a seguinte, dentro do mesmo nível, a cada dois anos (art. 14) observados os critérios do (art. 15);
progressão por desempenho e merecimento
que é a passagem de referência para a seguinte dentro do mesmo nível que o servidor estiver enquadrado e se dá a cada três anos e é obtida pela capacitação profissional e pontuação mínima de 60% (arts. 18 e 20) e; promoção por escolaridade que é a elevação profissional superior no âmbito da mesma carreira (art. 24).

Ocorre que o disposto nesses artigos (14, 18 e 24) apenas é aplicável a novos servidores públicos. Aos servidores que já estavam em atividade antes da vigência da Lei é aplicável o disposto nas normas dos arts. 58 a 65-A.

Assim, o art. 65 da Lei n. 6.295/2019 prevê que
“os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito serão enquadrados no nível e na referência equivalentes ao seu tempo de serviço na Guarda Municipal de Vila Velha, conforme previsto no art. 13 desta Lei”.

A referida legislação ainda entendeu que a progressão de carreira por antiguidade se daria após dois anos da data de publicação do enquadramento (art. 58, §3º),
progressão por desempenho e merecimento, três anos após a publicação do enquadramento
(art. 58, §4º) e promoção por escolaridade três anos após a publicação do enquadramento (art. 58, §5º).

Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento foi realizada e atualmente a recorrente ocupa o nível "III - Pós-graduação", em decorrência da progressão por desempenho e merecimento (ID 8573721 - págs. 21, 31 e 35).

Como bem observado pelo sentenciante - ID 8573886:

Compulsando os autos, constata-se que no processo administrativo (45832/2019) a Requerente teve parecer favorável à progressão por desempenho sob a lei 5.203/2011, verbis: "a concessão de progressão aos Guardas Municipais que protocolaram pedido administrativo e completaram todos os requisitos legais sob a égide da Lei nº 5.203/2011, deve ter seus efeitos financeiros limitados até 01/01/2020, data em que a publicação do enquadramento inicial, na forma da Lei nº 6.259/2019, passou a produzir seus efeitos jurídicos e financeiros, nos termos do artigo 3º do Decreto nº 01/2020" (id. 32602786; id. 32602793, p. 17).

Observa-se, ainda, que retroagiram ao momento do requerimento (02/08/2019), os efeitos da progressão, assim disposto: “os efeitos financeiros da progressão retroagirão à data do requerimento, momento no qual o servidor comprova o preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito vindicado” (id. 32602793 - Pág. 29).

Analisando as fichas financeiras e os documentos subsequentes, constata-se que a Requerente recebeu os valores retroativos referentes à progressão horizontal por desempenho, entre o momento do requerimento (02/08/2019) e o da publicação do enquadramento (01/01/2020), conforme documentos de id. 32602793, p. 21, 31, 35). Logo, ainda que tal promoção tenha sido extemporânea, os retroativos lhe foram devidamente pagos. Além disso, em razão de tal progressão, passou da referência 2, para a referência 3, sendo que já sob a lei 6.259/2019 progrediu para a referência 4 (id. 32602788, p. 07).

Ou seja, embora no enquadramento tenha sido classificada equivocadamente na referência 2, posteriormente, a Administração Pública corrigiu, progredindo-a para a referência 3. Assim, vale destacar que, posteriormente, a Requerente foi classificada na referência 3 e os valores retroativos, correspondentes a diferença entre a referência 2 e 3, foram-lhe pagos.

Nesse âmbito, entendo pela manutenção da improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a recorrente/embargante foi devidamente e tempestivamente beneficiada das progressões funcionais que fazia jus.

No mais, a recorrente requereu, subsidiariamente, a aplicação da Lei n. 5.203/2011 para promoção por desempenho e merecimento, porém tal aplicação não é possível pelos princípios da especialidade e do tempus regit actum.

Não é demais rememorar que o servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade de seu regime jurídico. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NÍVEL DE ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No caso vertente, ficou demonstrado que o apelante não havia atendido o tempo necessário na época em que fez o seu requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do art. 5º, do Decreto nº 486/2019 c/c §4º, do art. 14, da Lei Municipal nº 5.203/2011, conforme restou explicitado no desfecho do processo administrativo iniciado por ele perante a Administração Pública, cuja temática não passou despercebida na sentença recorrida. 2. Segundo já decidiu este TJES, “[...] O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico. O interesse público pode determinar a modificação do regime jurídico por lei para a adequação da carreira às novas demandas da Administração.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006427, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vitória, 03 de outubro de 2023. RELATORA (TJES - Número: 0007440-45.2020.8.08.0035 - Data: 05/Oct/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Enquadramento) (destaquei).

Logo, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para suprir a omissão quanto ao pedido de promoção por desempenho, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais, conforme fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)